Tribunal: TJPA
Processo: 0000064-12.2013.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000064-12.2013.8.14.0059

APELANTE: JULIO CESAR SANTOS PACHECO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 87 dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do Código Penal), em razão de fato ocorrido em 03/11/2012. A denúncia foi recebida em 30/05/2017.

A defesa sustenta, no mérito, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a menoridade relativa do réu à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o lapso temporal entre a data do fato delituoso e o recebimento da denúncia, considerado em conjunto com a redução do prazo prescricional em razão da menoridade do réu, autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo prescricional para o delito de roubo qualificado pelo concurso de agentes é de 12 anos (art. 109, III, do Código Penal), reduzido pela metade, em razão da menoridade do réu (art. 115, CP), para 6 anos.

5. O lapso temporal entre o fato delituoso (03/11/2012) e o recebimento da denúncia (30/05/2017) é de 4 anos, 6 meses e 27 dias, inferior ao prazo prescricional reduzido.

6. A Lei nº 12.234/2010 afastou a possibilidade de reconhecimento da prescrição retroativa com base em marcos anteriores ao recebimento da denúncia, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. “Não se configura a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quando o lapso temporal entre a data do fato delituoso

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar provimento
,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Julio Cesar Santos Pacheco em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 87 (oitenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra David Rafael Gonçalves Rodrigues e Julio Cesar Santos Pacheco, imputando-lhes a prática de roubo qualificado mediante grave ameaça e concurso de agentes, em razão de fato ocorrido no dia 03 de novembro de 2012, por volta de 20h00, quando teriam subtraído dois aparelhos celulares e uma bicicleta da vítima.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia, preliminarmente, a observância das prerrogativas da Defensoria Pública, tais como prazo em dobro para manifestação, intimação pessoal e dispensa de procuração, nos termos do art. 128 da LC nº 80/1994, além do reconhecimento da tempestividade recursal.

No mérito, a defesa sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, com base no art. 107, IV, c/c arts. 109, III, e 115 do Código Penal. Argumenta que, à época dos fatos, o réu contava com 19 anos, o que atrai a redução pela metade do prazo prescricional, fixando-o em 4 anos. Considerando-se que entre a data do fato (03/11/2012) e o recebimento da denúncia (30/05/2017) decorreram 4 anos, 6 meses e 27 dias, a prescrição estaria configurada.

Ao final, requer o acolhimento do recurso, com o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição, a concessão da gratuidade recursal, a observância das prerrogativas da Defensoria Pública e o prequestionamento das matérias legais e constitucionais suscitadas, para fins de eventual interposição de recursos extraordinários.

Em contrarrazões recursais, o
Parque
foi pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Júlio Cesar Santos Pacheco contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 87 (oitenta e sete) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 157, §2º, II, do Código Penal (roubo qualificado pelo concurso de agentes). Sustenta o apelante suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com base no lapso temporal decorrido entre a data do fato (03/11/2012) e o recebimento da denúncia (30/05/2017), período que totalizou 4 anos, 6 meses e 27 dias.

Da análise dos autos, constata-se que não se operou a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, no presente caso.

O delito de roubo qualificado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, ocorreu em 03 de novembro de 2012, conforme descrito na denúncia, a qual foi recebida em 30 de maio de 2017.

Ao término da instrução, o Juízo
a quo
condenou o acusado pela prática do referido crime, fixando-lhe a pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 87 (oitenta e sete) dias-multa.

O art. 109, inciso III, do Código Penal estabelece que, sendo a pena máxima superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito), o prazo prescricional será de 12 (doze) anos. Confira-se o dispositivo:

Código Penal

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito.

À época dos fatos, o acusado contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, razão pela qual se aplica o disposto no art. 115 do Código Penal, que reduz os prazos prescricionais pela metade:

“Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

No caso, entre a data do fato delituoso (03/11/2012) e o recebimento da denúncia (30/05/2017), decorreu o lapso temporal de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias, período este inferior ao prazo prescricional de 6 (seis) anos, já reduzido nos termos do art. 115 do Código Penal, em virtude da menoridade relativa do réu.

De outro modo, vale lembrar que, desde a alteração promovida pela Lei nº 12.234/2010, não mais se admite a prescrição retroativa com termo inicial na data anterior à denúncia, em consonância com a nova redação do §1º do art. 110 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de apelação interposto por JULIO CESAR SANTOS PACHECO, mantendo-se incólume a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/06/2025